Tribunal: STF
Processo: Pet 5123
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. Define-se o conflito considerada a matéria objeto do procedimento de origem. Inexistindo interesse da União, descabe atribuir ao Ministério Público Federal legitimidade para investigar.